Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700586-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE TOLENTINO MARTINS DE SIQUEIRA E SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FILIPE TOLENTINO MARTINS DE SIQUEIRA E SILVA (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Mandado de Segurança n. 0700264-70.2025.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para que fosse reconhecido de imediato a elegibilidade do autor ao Sistema de Cotas para Escolas Públicas, na qualidade de estudante do Colégio Militar Dom Pedro II localizado nesta Capital. Transcreve-se a r. decisão agravada (ID 222306654, de origem): “Defiro a gratuidade de justiça ao Autor. Anote-se. Cadastre-se o MP (art. 178, II, do CPC). Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Em linha com a presente decisão, confira-se: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR PELO SISTEMA DE COTAS. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. INSTITUIÇÃO DE NATUREZA HÍBRIDA. LEI DISTRITAL No 3.361/2004. LEI DISTRITAL N. 3.361/2004.REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.ALei Distrital n. 3.361/2004 determina que as universidades e faculdades públicas do Distrito Federal ficam obrigadas a reservar, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente os ensinos Fundamental e Médio em escolas públicas mantidas pelo Distrito Federal. 2.Não se qualificando o Colégio Militar Dom Pedro II como instituição pública, conclui-se que o autor não preenche os requisitos para concorrer ao vestibular para ingresso ao curso superior pelo sistema de cotas. 3.Apelação conhecida, mas não provida. (Acórdão 845220, 20140110198886APC, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2015, publicado no DJe: 04/02/2015.) (...) - O Colégio Militar Dom Pedro II, não obstante ter sido instituído por lei distrital, detém natureza jurídica híbrida distinta das instituições de ensino vinculadas à rede pública de educação do Distrito Federal, notadamente se considerada a inexistência de destinação orçamentária pública obrigatória para a sua manutenção, ressaltando-se seu notável destaque na formação de seus alunos em relação às demais instituições de ensino genuinamente públicas, bem como relativamente às instituições privadas. - Não se qualificando o Colégio Militar Dom Pedro II como integrante da rede pública, forçoso concluir que o candidato não atende às condições para concorrer ao vestibular para o Curso de Medicina pelo Sistema de Cotas. - Agravo desprovido. Unânime. (Acórdão 789836, 20140020038063AGI, Relator(a): OTÁVIO AUGUSTO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2014, publicado no DJe: 20/05/2014.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Com as informações, ao Ministério Público. Após, conclusos para sentença”. Em suas razões (ID 67758308), o agravante narra haver pleiteado em primeira instância o reconhecimento de seu direito à participação na 3a fase do PAS/UNB sob o sistema de cotas para o curso de Medicina, tendo cursado o Ensino Fundamental e Médio no Colégio Militar Dom Pedro II. Contudo, a decisão recorrida indeferiu o pedido liminar, sob o argumento de que o Colégio Militar Dom Pedro II não se enquadra como instituição pública. Sustenta que “tal entendimento encontra-se superado, consoante parecer vinculante da Advocacia-Geral da União e jurisprudência recente do TJDFT, além de haver manifestação da própria Universidade de Brasília (UnB) admitindo a natureza pública da referida instituição. Além disso, a decisão recorrida não enfrentou a verdadeira causa de pedir apresentada no mandado de segurança, limitando-se a tratar de questões que não são objeto de controvérsia. O ponto central do pleito refere-se à elegibilidade do agravante ao sistema de cotas com base na natureza pública do Colégio Militar Dom Pedro II, o que foi negligenciado pela decisão”. (ID 67758308 - Pág. 3) Reforça que o parecer n. 00008/2020 da AGU sobre o tema destaca que, embora os colégios militares apresentem características específicas que os diferenciam de outras instituições públicas, como a exigência de contribuições dos alunos, essas peculiaridades não descaracterizam o ensino público oferecido por essas escolas. Aduz que eventual interpretação da legislação deve partir de uma análise inclusiva. Pede a tutela de urgência alicerçado na tese de probabilidade do direito e perigo de dano, uma vez que o candidato já teria realizado as etapas do PAS como estudante de colégio público e a realização da avaliação biopsicossocial e do procedimento de validação da autodeclaração da étnico-racial estariam previstos para o dia 19/01/2025. Destarte, requer “A concessão de tutela de urgência recursal, para que seja determinado à autoridade coatora o imediato reconhecimento da elegibilidade do agravante ao sistema de cotas, de forma a garantir a participação do Agravante nas demais fases do certame”. Dispensado o recolhimento de preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. No caso, o agravante/impetrante almeja o reconhecimento imediato da sua elegibilidade ao Sistema de Cotas para Escolas Públicas, garantindo-se o seu direito à participação na 3a fase do PAS/UNB sob o sistema de cotas para o curso de Medicina, porquanto teria cursado o Ensino Fundamental e Médio no Colégio Militar Dom Pedro II, localizado nesta Capital, e que teria natureza pública. Pois bem. No que interessa à questão, destaca-se que o Edital EDITAL No 18 – PAS/UnB – Subprograma, de 13 de agosto de 2024, que trata dos requisitos cumulativos para concorrer pelo sistema de cotas para escolas públicas, dispõe (ID 67761133 - Pág. 11/13): “4 DO SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS 4.1 Poderão concorrer às vagas reservadas ao Sistema de Cotas para Escolas Públicas os candidatos que: a) tenham cursado integralmente os dois primeiros anos do ensino médio em escola pública e que, em 2024, estejam cursando ou tenham concluído o terceiro ano em escola pública, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos; ou b) tenham obtido certificado de conclusão do ensino médio com base no resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. 4.1.1 Não poderá concorrer às vagas reservadas por meio do Sistema de Cotas para Escolas Públicas o candidato que tenha, em algum momento, cursado ou concluído parte ou integralmente o ensino médio em escolas particulares, mesmo com bolsa integral. 4.1.2 Considera-se escola pública a instituição de ensino criada ou incorporada, mantida e administrada pelo Poder Público, nos termos do inciso I do art. 19 da Lei Federal no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 4.1.3 O Sistema de Cotas para Escolas Públicas obedece ao estabelecido na Lei Federal no 12.711, de 29 de agosto de 2012 e suas alterações, regulamentado pelo Decreto Federal no 7.824, de 11 de outubro de 2012, alterado pelo Decreto Federal no 9.034, de 20 de abril de 2017, e na sua implementação, guiada pela Portaria Normativa no 18, de 11 de outubro de 2012, alterada pela Portaria Normativa no 9, de 5 de maio de 2017, do Ministério da Educação (MEC). 4.1.4 Para concorrer ao Sistema de Cotas para Escolas Públicas, o candidato deverá efetuar a sua solicitação de inscrição, via internet, conforme procedimentos descritos no item 3 deste edital, optar, no ato da solicitação de inscrição, por concorrer pelo Sistema de Cotas para Escolas Públicas e, ainda, apresentar as devidas comprovações de acordo com o subitem 4.3 deste edital. 4.3.1 DA CONDIÇÃO DE EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA 4.3.1.1 Para comprovar a condição de egresso de Escola Pública, o candidato deverá enviar, no período provável de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo II deste edital, a documentação listada no Item 1 do Anexo III deste edital. 4.3.1.1 Para comprovar a condição de egresso de Escola Pública, o candidato deverá enviar, no período provável de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo II deste edital, a documentação listada no Anexo III deste edital. 4.3.1.2 Será deferida no Sistema de Cotas para Escolas Públicas a inscrição do candidato que comprovar a condição de egresso de Escola Pública e ele concorrerá nessa condição. 4.3.1.3 O candidato cuja inscrição não seja deferida no Sistema de Cotas para Escolas Públicas passará a concorrer automaticamente pelo Sistema Universal”. Não se olvide que, em tese, o Colégio Militar Dom Pedro II é instituição pública mantida e administrada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme Lei Distrital no 2.393/1999. Confira-se: “Art. 1° Fica criado o Colégio Militar Dom Pedro II, na área da Academia de Bombeiros Militar do Distrito Federal. § 1o É permitida a instalação de unidades do Colégio Militar Dom Pedro II nas demais regiões administrativas do Distrito Federal. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7303 de 24/07/2023) § 2o O Colégio Militar Dom Pedro II, instituição de ensino pública do Distrito Federal, é administrado pelo Centro de Orientação e Supervisão do Ensino Assistencial do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. § 3o O Colégio Militar Dom Pedro II tem dotação orçamentária própria, cuja unidade orçamentária está vinculada ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal”. No âmbito do Distrito Federal e visando dar concretude à ação afirmativa relacionada às cotas sociais, a Lei Distrital no 3.361/2004, regulamentada pelo Decreto Distrital no 25.394/2004, dispôs acerca da reserva de vagas de no mínimo 40% (quarenta por cento) nas universidades e faculdades do Distrito Federal, aos alunos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental e o médio em escolas públicas no âmbito do referido Ente Distrital, estabelecendo em seu artigo 1o, §1o, nos seguintes termos: “Art. 1o. Serão resguardadas no mínimo 40% (quarenta por cento) das vagas, por curso e por turno, aos candidatos, que tenham cursado integralmente os Ensinos Fundamental e Médio em Escolas Públicas do Governo do Distrito Federal. §1o § 1o Para efeito deste decreto, Escolas Públicas do Distrito Federal são aquelas que compõem a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, unidade integrante do Governo do Distrito Federal, vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino, nos termos da legislação pertinente e dos dispositivos normativos do sistema de ensino.” Logo, ainda que criado por ato do Poder Público e mantido por instituição de natureza pública, verifica-se que, em tese, o Colégio Militar sob exame não se trata de escola pública mantida e subordinada pedagogicamente e administrativamente à uma Diretoria Regional de Ensino, havendo, inclusive, contraprestação financeira mensal pelo ensino. Essa uma das razões por que, ao apreciar a natureza dos Colégios Militares, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5082/DF, definiu que são instituições “sui generis”, com peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino, in verbis: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO NACIONAL. SISTEMA DE ENSINO DO EXÉRCITO. COLÉGIOS MILITARES. ORGANIZAÇÃO MILITAR. ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO. GRATUIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ENSINO BÁSICO. QUOTA MENSAL ESCOLAR. REGIME JURÍDICO. LEI 9.786/1999. PORTARIA 42/2008 DO COMANDANTE DO EXÉRCITO. REGULAMENTO DOS COLÉGIOS MILITARES. 1. A presente ação direta de inconstitucionalidade é plenamente cognoscível, tendo em conta que eventual extrapolação de competência regulamentar caracteriza objeto de ação direta na condição de decreto autônomo impugnável por via do controle abstrato de constitucionalidade, ao supostamente instituir tributo mediante ato infralegal. Precedentes. 2. Os Colégios Militares, integrantes do Sistema de Ensino do Exército e instituição secular da vida social brasileira, possuem peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino e qualificá-los como instituições educacionais sui generis, por razões éticas, fiscais, legais e institucionais. 3. A quota mensal escolar nos Colégios Militares não representa ofensa à regra constitucional de gratuidade do ensino público, uma vez que não há ofensa concreta ou potencial ao núcleo de intangibilidade do direito fundamental à educação. Precedente. 4. A contribuição dos alunos para o custeio das atividades do Sistema Colégio Militar do Brasil não possui natureza tributária, tendo em conta a facultatividade do ingresso ao Sistema de Ensino do Exército, segundo critérios meritocráticos, assim como a natureza contratual do vínculo jurídico formado. 5. Ação direta de inconstitucionalidade a que se nega procedência”. (ADI 5082, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020, grifo nosso) Desse modo, nesta cognição sumária, pode-se inferir que a ratio legis do referido sistema de cotas foi de criar mecanismos de compensação aos alunos que não tiveram oportunidades de acesso ao ensino de qualidade das escolas particulares, o que não me parece ser a hipótese do Colégio Militar Dom Pedro II, em tese, reconhecido pela excelência pedagógica no ensino e que, a princípio, não enfrenta os percalços dos demais colégios públicos mantidos pelo Distrito Federal e integrantes da sua rede de ensino oficial. Sobre o tema, este e. TJDFT já teve oportunidade de se manifestar sobre o assunto, inclusive esta d. 6a Turma Cível, com entendimento no sentido de que os Colégios Militares não são equiparados às instituições de ensino público de ensino público para efeitos de inclusão de seus estudantes no sistema de cotas destinado ao acesso às universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. Confira-se, mutatis mutandis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR SOBRE APLICAÇÃO LEGISLATIVA. IMPERTINÊNCIA. VESTIBULAR. PROCESSO SELETIVO. MEDICINA. FEPECS. ESCS. RESERVA DE VAGAS. ALUNOS QUE CURSARAM TODO O ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO. SISTEMA DE COTAS SOCIAIS. IGUALDADE MATERIAL. EDITAL EXCLUI COLÉGIO MILITAR. LEGALIDADE. INSTITUIÇÃO SUI GENERIS. EXCELÊNCIA DO ENSINO. FINALIDADE DA AÇÃO AFIRMATIVA. LEI DISTRITAL No 3.361/2004. STF, ADI 4868. DECRETO DISTRITAL No 25.394/2004. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. A atividade jurisdicional não é desenvolvida para finalidade consultiva, mas sim, de resolução do conflito apresentado. A análise sobre a aplicabilidade de legislação não pode ser dissociada do exame do caso em concreto e, apesar de intitulada como matéria preliminar, não deve ser apreciada antecedentemente, por ser intrínseca ao julgamento do mérito recursal. 2. A Lei Distrital no 3.361/2004 determina, no art. 1o que “[a]s universidades e faculdades públicas do Distrito Federal ficam obrigadas a reservar, em seus processos seletivos, no mínimo, 40% (quarenta por cento) das vagas por curso e turno, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. (Expressão Declarado(a) Inconstitucional pelo(a) ADI 4868 de 17/10/2012)”. 2.1. No julgamento da ADI 4868, o STF julgou procedente o pedido apenas para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, a fim de não ocorrer indevida discriminação em razão da origem, mas reafirmando a validade da política de ação afirmativa que busca promover igualdade material de oportunidade de acesso à educação superior de qualidade pelos alunos da escola pública. 3. O Decreto distrital no 25.394/2004, que regulamenta as cotas sociais no Distrito Federal, prevê, no art. 1o, § 1o, quais as espécies de instituição de ensino são compreendidas na política pública e, com base no ato regulamentar, o edital da ESCS/2023 determinou que não se enquadram como escolas públicas “as escolas militares estaduais, distritais ou federais, exceto o disposto no Decreto no 37.786, de 21/11/2016, publicado no DODF no 219, de 22/11/2016”. 3.1. Os colégios militares são notoriamente reconhecidos pela qualidade da estrutura e do ensino que oferecem, o que os difere da maioria das escolas pertencentes ao sistema público de educação propriamente dito, majoritariamente ocupado por alunos de classes econômicas e sociais com historicamente menos oportunidade de acesso ao ensino superior de qualidade. 4. O impetrante cursou os últimos 7 (anos) da educação básica (ensinos fundamental e médio) no Colégio Militar de Brasília (CMB), instituição de ensino mantida pelo Exército Brasileiro, expressa e validamente não considerada escola pública para a finalidade da reserva de vagas na ESCS. 5. Não se verifica a presença de direito líquido e certo para a realização de matrícula do impetrante no curso de medicina da ESCS, nem ato ilegal atribuível à autoridade coatora, que cumpriu estritamente o previsto no edital do processo seletivo respectivo, o que impõe a manutenção da sentença de denegação da segurança. 6. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Acórdão 1829251, 0704280-44.2023.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024.) “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAR PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM APELAÇÃO. VESTIBULAR. FEPECS. COTAS PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA. INSTITUIÇÃO SUI GENERIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadequada a formulação de pedido de tutela de urgência na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Ademais, essa tutela não é prevista para o recurso de apelação, que admite apenas o pedido de efeito suspensivo. Não conhecimento da pretensão. 2. A Lei Distrital n.o 3.361/2004 estabeleceu a política de reserva de vagas, nas instituições de ensino superior públicas do Distrito Federal, de ao menos 40% (quarenta por cento) por curso e por período letivo, em favor de estudantes que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas do Distrito Federal. 3. Os Colégios Militares não são equiparados às instituições de ensino público para efeitos de inclusão de seus estudantes no sistema de cotas destinado ao acesso às universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1914386, 0701504-37.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (ESCS). INGRESSO PELO SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. LEI No 3.361/2004. ENSINO MÉDIO. COLÉGIO MILITAR. INSTITUIÇÕES SUI GENERIS. IMPOSSIBILIDADE. MATRÍCULA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR INDEFERIDA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. Consoante a Lei Distrital no 3.361/2004, regulamentada pelo Decreto no 25.394/2004 e alterações promovidas pela ADI no 4.868 do e. STF, o Edital no 01/2022 - ESCS (ID 119182934) estabeleceu a reserva das vagas (sistema de cotas) de, no mínimo, 40% (quarenta por cento), por curso e por turno, para candidatos que tenha cursado integral e exclusivamente os ensinos fundamental e médio em Escolas Públicas integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação (Distrital, Municipal e Estadual), unidade integrante do Governo do Estado ou Municípios, vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino. 3. Acerca da natureza dos Colégios Militares, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5082/DF, definiu que são instituições “sui generis”, com peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino. 4. Os Colégios Militares não se equiparam às escolas do sistema público de ensino para fins de inclusão de alunos no sistema de cotas para ingresso nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, pois, embora mantidos por instituições de natureza pública, não integram a rede pública de ensino. 5. Na espécie, por ter cursado dois anos do Ensino Médio em Colégio Militar no Estado de Goiás, a Impetrante não faz jus à benesse, uma vez que a escola não se enquadra no conceito de escola pública referido nas leis retro mencionadas, porquanto não integra o sistema público de ensino. 6. Apelação conhecida e não provida”. (Acórdão 1643637, 0703265-74.2022.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJe: 05/12/2022.) Logo, em tese, não se verifica, primo ictu oculi, probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o agravante cursou os ensinos médio e fundamental no Colégio Militar Dom Pedro II, o que, em tese, afasta a possibilidade da inclusão do seu aluno no sistema de cotas sociais destinados aos alunos da rede pública de ensino. Quanto à urgência, no mesmo sentido, não se verifica o risco noticiado, uma vez que o próprio edital ressalva que “4.3.1.3 O candidato cuja inscrição não seja deferida no Sistema de Cotas para Escolas Públicas passará a concorrer automaticamente pelo Sistema Universal”. Logo, conquanto seja louvável o histórico pedagógico do agravante como aluno do Colégio Militar, mas não se identifica, em uma primeira análise, ilegalidade no ato administrativo questionado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator